Tribunal: TJES
Processo: 5000033-09.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000033-09.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: BAR E RESTAURANTE RECANTO JB LTDA
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE RECONHECEU A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REALIZAÇÃO DE ACORDO. PREVISÃO DA CLÁUSULA QUARTA. CANCELAMENTO DO ACORDO QUE SÓ OCORRE COM O INADIMPLEMENTO DA 5ª (QUINTA) PARCELA CONSECUTIVA. CIRCUNSTÂNCIA CONSTATADA EM 31/07/2017. PETIÇÃO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NOTICIANDO O DESCUMPRIMENTO DO ACORDO E REQUERENDO A REALIZAÇÃO DE PENHORA NA DATA DE 12/04/2022. PRAZO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE QUE NÃO ENCONTROU SUA FLUÊNCIA COMPLETA. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.

I.
A Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça afigura-se pacífica em asseverar que

“
O prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário, interrompido pela adesão do contribuinte a programa de parcelamento, volta a correr da data do inadimplemento da parcela, que caracteriza o desligamento, pouco importando se posterior o momento em que a autoridade tributária reconhece essa condição. 4. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1461208 SC 2014/0145701-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/09/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2017)

II.
Constando previsão no Acordo firmado entre as partes no sentido de que a desnaturação dos termos do acordo somente ocorreria com a inadimplência da quinta parcela consecutiva, o que somente se efetivou na data de 31/07/2017, deve ser considerado, a partir daí a fluência do prazo de prescrição intercorrente e, tendo o Município Recorrente formalizado a informação de descumprimento e o pedido de penhora na data de 12 de abril de 2022 (Id. 3996123), não se há falar em incidência, na hipótese, da prescrição intercorrente.

III.
Recurso de Apelação Voluntária conhecido e provido,
para
anular a Sentença de Primeiro Grau de pronúncia da prescrição intercorrente do direito de Ação Judicial, determinando o retorno dos autos ao Primeiro Grau de Jurisdição para regular prosseguimento da pretensão satisfativa, com a análise do Requerimento de Id. 3996121, restando prejudicada a análise das demais matérias recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos Votos, conhecer conferir provimento ao Recurso de Apelação Voluntária para anular a Sentença de Primeiro Grau, determinando o retorno dos autos ao Primeiro Grau de Jurisdição para regular prosseguimento, nos termos do Voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
(Id. 3996132) desacompanhada de Remessa Necessária, em face da
SENTENÇA
(Id. 3996124) exarada pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA - ES
, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada em face de
BAR E RESTAURANTE RECANDO JB LTDA
cujo
decisum
julgou extinto o feito por haver constatado a ocorrência do instituto da prescrição intercorrente, condenando, outrossim, o Recorrente ao pagamento de custas processuais, deixando de fixar honorários advocatícios de sucumbência.

Irresignado com o teor do fustigado
decisum
, o Recorrente interpôs Recurso de Apelação Voluntária, por meio do qual buscou sustentar, em síntese, que:
(I)
“
De acordo com o termo de parcelamento que consta nos autos (Id nº 13448209), houve o pagamento de apenas duas parcelas do termo, cujo vencimento da terceira parcela não paga ocorreu em 31/03/2017. No entanto, o inadimplemento de uma única parcela não implica na rescisão automática do parcelamento firmado. Em caso de atraso no pagamento, inclusive, o contribuinte é penalizado com o pagamento de multa moratória.
”, salientando, outrossim, que o termo inicial do prazo de prescrição não restou deflagrado com o inadimplemento da primeira parcela do Acordo, circunstância observa em 31/03/2017, como reputa o Juízo de Primeiro Grau;
(II)
subsiste aplicação no caso do artigo 39, da Lei de Execuções Fiscais, o que isenta o Recorrente do pagamento de custas processuais nos autos.

A propósito, a Magistrada de Primeiro Grau, ao verificar a ocorrência da prescrição intercorrente na espécie, partiu do pressuposto de que as partes formalizaram Acordo de parcelamento do débito, havendo o Recorrido quedado-se inadimplente na data de 31/03/2017, sendo que, por outro lado, a Administração Pública somente comunicou nos autos o inadimplemento na data de 12/04/2022, quando já ultrapassados os 05 (cinco) anos próprios da ocorrência da prescrição intercorrente.

Sucede, contudo que o Acordo de Parcelamento firmado pela Administração Municipal com o Recorrido, em sua Cláusula Quarta (Id. 3996118 - pág. 02), estabelece que
“o não pagamento de 05 (cinco) parcelas consecutivas ou alternadas implicará no cancelamento da concessão do parcelamento nas condições contratadas.”
, restando inclusive, consignado, que nesse período subsistirá a incidência de multa moratória.

Nesse sentido, bem é de ver, que a desnaturação do Acordo firmado nos autos somente pode ser constatada a partir da data de 31/08/2017, quando o recorrido deixou de realizar o pagamento da 7ª (sétima) parcela, considerando que o mesmo somente realizou o pagamento da 1ª (primeira) e 2ª (segunda) parcelas do Acordo.

Nesse sentido, a Jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
afigura-se pacífica em asseverar que

“
O prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário, interrompido pela adesão do contribuinte a programa de parcelamento, volta a correr da data do inadimplemento da parcela, que caracteriza o desligamento, pouco importando se posterior o momento em que a autoridade tributária reconhece essa condição.
4. Agravo interno desprovido.”
(
STJ
- AgInt no REsp: 1461208 SC 2014/0145701-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/09/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2017)

Em sendo assim, constando previsão no Acordo firmado entre as partes no sentido de que o seu cancelamento somente ocorreria com a inadimplência da quinta parcela consecutiva, o que somente se efetivou na data de 31/07/2017, deve ser considerado, a partir daí, a fluência do prazo de prescrição intercorrente e, tendo o Município Recorrente formalizado a notícia de descumprimento e o pedido de penhora na data de 12 de abril de 2022 (Id. 3996123), não se há falar em incidência, na hipótese, da prescrição intercorrente.

Isto posto, conheço e confiro provimento ao Recurso de Apelação Voluntária, no sentido de anular a Sentença de Primeiro Grau de pronúncia da prescrição intercorrente do direito de Ação Judicial, determinando o retorno dos autos ao Primeiro Grau de Jurisdição para regular prosseguimento da pretensão satisfativa, com a análise do Requerimento de Id. 3996121, restando prejudicada a análise das demais matérias recursais, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)